Tribunal: TJDFT
Processo: 0705260-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705260-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face de decisão (id. 42819737 dos autos originários) proferida pelo d. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença contra a Fazenda Pública (processo no 0708121-86.2019.8.07.0018), ao acolher a impugnação apresentada, reconhecendo erro no parâmetro utilizado para cálculo dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, elegeu o valor principal como base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios O agravante, em linhas gerais, argumenta que o juízo a quo, ao estipular a verba honorária para o cumprimento de sentença, não observou que a base de cálculo deveria ser o valor total do crédito perseguido, por corresponder ao valor do proveito econômico obtido, a teor do que dispõe o artigo 85, §3o, do CPC. Assevera que o art. 85, §3o, inciso I, do CPC é peremptório no sentido de impor a fixação dos honorários de sucumbência sobre o proveito econômico obtido, de sorte que os honorários da execução sempre incidirão sobre o total do crédito executado, ou seja, os honorários da fase de cumprimento de sentença de 10% (dez por cento) deve incidir sobre o somatório do valor devido ao exequente e dos honorários da fase de conhecimento fixados. Colaciona julgados que entende conferir suporte aos seus argumentos. Destaca que o caráter alimentar da verba executada no presente cumprimento de sentença justifica o pedido liminar para fixação dos honorários da execução/cumprimento de sentença em até 10% (dez por cento) do total do proveito econômico obtido. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de que sejam fixados os honorários advocatícios da execução/cumprimento de sentença em até 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido. Preparo (id. 14788523). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de Agravo de Instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A concessão dos efeitos da antecipação de tutela em agravo de instrumento, ou atribuição de efeito suspensivo ativo como vindicado pelo agravante, está condicionada à verossimilhança das alegações que ensejam o deferimento da tutela recursal, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, a teor do que dispõe os artigos 1.019, inciso I e 995, parágrafo único do CPC. Além do mais, não se concede a tutela de urgência, de natureza antecipada, quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Com efeito, cuida-se na origem de cumprimento individual de sentença manejado por José Maria Neto em desfavor do Distrito Federal e do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV/DF), relativo à cobrança de diferenças salariais vencidas nos meses de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009 e fixação dos honorários do presente cumprimento, além de fixação dos honorários de sucumbência diferidos pelo acordão proferido na ação coletiva ajuizada pelo sindicato dos servidores da categoria. Como relatado, o objeto do presente agravado diz respeito à fixação, na origem, dos honorários da fase de cumprimento de sentença em 10% (dez por cento) incidentes sobre o valor principal, quando, no entender do agravante, deveria incidir sobre o somatório do valor devido ao exequente e dos honorários da fase de conhecimento fixados. De acordo com o artigo 85, §1o, do CPC, são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. O artigo 523, §1o, por sua vez, estabelece que não ocorrendo pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. Depreende-se dos autos, em uma análise superficial e própria deste momento processual, que, a despeito da irresignação difundida pelo Agravante acerca da base de cálculo incidente sobre a fixação dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, ao que se percebe do teor da decisão agravada, o Magistrado a quo, ao determinar o cálculo dos honorários advocatícios apenas sobre o valor principal do débito, observou os ditames legais contidos nos artigos supracitados, assim como a orientação jurisprudencial aplicada ao caso. Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. ART. 523 DO CPC/2015. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA DÍVIDA. NÃO INCLUSÃO DA MULTA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a verba honorária devida no cumprimento definitivo de sentença a que se refere o § 1o do art. 523 do CPC/2015 será calculada apenas sobre o débito exequendo ou também sobre a multa de 10% (dez por cento) decorrente do inadimplemento voluntário da obrigação no prazo legal. 3. A base de cálculo sobre a qual incidem os honorários advocatícios devidos em cumprimento de sentença é o valor da dívida (quantia fixada em sentença ou na liquidação), acrescido das custas processuais, se houver, sem a inclusão da multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento da obrigação dentro do prazo legal (art. 523, § 1o, do CPC/2015). 4. Recurso especial provido. (REsp 1757033/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018) Grifo nosso Compartilha do mesmo entendimento, este e. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIAS PRECLUSAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA DÍVIDA. DEPÓSITO JUDICIAL. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. I. Matérias decididas incidentalmente na execução, uma vez preclusas, não podem ser posteriormente ressuscitadas pela parte prejudicada, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil. II. De acordo com a inteligência do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, a base de cálculo para a incidência da multa e dos honorários é exatamente a mesma, qual seja, o valor do débito discriminado pelo exequente na forma do artigo 524, caput, do mesmo diploma legal. III. O executado não responde por juros de mora e correção monetária de valor depositado judicialmente. IV. Salvo nas hipóteses do artigo 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil, a apelação acarreta a suspensão da eficácia da decisão recorrida. V. Recurso do Executado conhecido em parte e parcialmente provido. Recurso do Exequente conhecido e desprovido. (Acórdão 1168843, 20180110353659APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 13/5/2019. Pág.: 296/305). Grifo nosso. Sendo assim, por ora, não vislumbro plausibilidade da tese recursal que autorize a concessão da liminar vindicada. Além do mais, quanto ao requisito do perigo de dano, o agravante se limitou a dizer que o pleito de urgência (fixação dos honorários) deve ser deferido pois trata a hipótese de valores de natureza alimentar. Contudo, tal circunstância, por si só, não conduz à conclusão de potencial dano de grave ou difícil reparação em que se aguarde o julgamento da questão pelo Colegiado, tendo em vista que, na hipótese de provimento do recurso, será assegurado o arbitramento dos honorários da forma pretendida, afastando-se, por conseguinte, a possibilidade de comprometimento ao resultado útil da medida pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Brasília/DF, 10 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora